Tribunal: TJPA
Processo: 0032971-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032971-90.2013.8.14.0301
APELANTE: SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO COM ARRIMO EM SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. SUPERADO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO QUE SE INICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O prazo prescricional relativo à pretensão de reintegração ao cargo público tem início com o trânsito em julgado da sentença absolutória referente aos fatos que levaram à aplicação da pena de demissão ao servidor. Precedente do STJ.

2. No caso vertente, constata-se que o apelante foi processado criminalmente perante a 11ª Vara Penal da Capital pelos mesmos fatos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), qual seja, o delito de concussão, porquanto supostamente teria ele, juntamente com demais policiais envolvidos nos fatos, exigido quantia em dinheiro de um suposto traficante de drogas para não prendê-lo. Instaurada a ação penal, porém, sobreveio sentença absolutória por falta de provas, dado que a interceptação telefônica não foi precedida de autorização judicial, sendo, também, os depoimentos testemunhais contraditórios.
Mencionada ação transitou em julgado em 18/06/2013.

3. Assim, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º no Decreto Lei nº 20.910/32, para que o autor/apelante pudesse ingressar com ação civil de reintegração começou a fluir em 19/06/2013. Desse modo, considerando-se que a demanda originária foi distribuída em 24/06/2013, não há falar em prescrição, porquanto não houve a superação do transcurso do lapso temporal mencionado entre a data do trânsito em julgado da sentença penal e a propositura da ação.

4. Ressalte-se
que apesar de a lei processual prever a possibilidade de julgamento meritório do recurso interposto com base em sentença que reconhece a prescrição, segundo se extrai da leitura do artigo 1.013, § 4º, do CPC, e como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, observa-se que, no caso em exame, o apelo e as contrarrazões se restringiram em apresentar argumentos tão somente a respeito da perda do exercício do direito. Afora isso, nota-se que a decisão recorrida não analisou o mérito da matéria de fundo, de modo que o seu conhecimento neste grau importaria em supressão de instância.

5. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SERGIO ROBERTO SENA DOS SANTOS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA E DANOS MORAIS, proc. nº 0032971-90.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido.

Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual historia o autor, ora apelante, que exercia o cargo de Investigador de Polícia Civil desde 14/12/1981, sendo demitido por intermédio do Decreto Governamental datado de 05/10/2006.

Diz ele que o fato que ensejou o seu desligamento ocorreu no dia 15/12/2005, quando, juntamente com uma equipe de policiais, efetuaram a prisão de um traficante de drogas de nome Ruy de Oliveira Benito, o qual foi encaminhado para a Delegacia do Telégrafo para os procedimentos de praxe.

Afirma que a autoridade policial, ao lavrar o termo de declarações do custodiado, inseriu no documento as informações que bem entendeu, sendo este um dos instrumentos que ensejou a instauração de Inquérito Policial, sua prisão preventiva e, por fim, o início do Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2006DGPC/PAD, por meio do qual sobreveio a sua demissão, com arrimo no artigo 81, IV, VI e XIII, da Lei Complementar nº 22/94.

Afirma que o Processo Administrativo se sustentou em elementos probatórios emprestados do Inquérito Policial referido, que também serviu de base para a Ação Criminal nº 0003766-50.814.0401, a qual tramitou perante a 11ª Vara Penal da Capital, tendo sido absolvido da imputação da prática do delito tipificado no artigo 316 do Código Penal.

Apresentou, ainda, fundamentos a respeito da ilegalidade na utilização da interceptação telefônica utilizada como prova no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), uma vez que o meio de prova não foi precedido de autorização judicial.

Expõe que esse fato foi reconhecido na sentença penal, tendo o juízo sentenciante reconhecido, diante disso, a nulidade dessa prova.

Prossegue afirmando que a Comissão Processante não logrou êxito em colher os depoimentos de vítimas e demais testemunhas, razão pela qual foram utilizadas as declarações do Inquérito Policial. No entanto, no bojo do processo criminal, o traficante que prendera relatou em juízo que em nenhum momento fora extorquido, bem como que não houve subtração de nenhuma importância de sua residência, depoimento que foi ratificado pelo avô da vítima em juízo.

Conclui que a nulidade repousa na ausência de produção de prova de sua culpabilidade.

Postulou a concessão de tutela antecipada com vistas a sua imediata reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Civil e, no mérito, a reparação por dano moral, bem como o ressarcimento de todas as vantagens financeiras pelo afastamento indevido do cargo.

O Estado do Pará ofereceu contestação no id.
1941435, págs. 01/30, arguindo, em suma, a preliminar de prescrição, bienal ou quinquenal, uma vez que a ação foi proposta em 24/06/2013, enquanto que o ato de demissão do autor se deu em 05/10/2006. Em suma, do desligamento dele até a propositura da ação transcorreu período superior a 6 (seis) anos.

Arguiu também que a absolvição na esfera penal em nada interfere no prazo de prescrição, visto que vigora o princípio da independência das esferas civil, penal e administrativa, conforme precedentes que cita.

Alegou que em nenhum momento o autor contestou os fatos contra si apurados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Alude que a conclusão alcançada pela Comissão Processante não se deu exclusivamente pela interceptação telefônica anulada pelo juízo criminal, pois foram levadas em consideração provas testemunhais e que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Apresentou argumento sobre a possibilidade de utilização de prova emprestada de processo penal em apuração de ilícito administrativo. Diz que tal medida é possível desde que o meio empregado tenha sido submetido ao crivo do contraditório, conforme precedentes que cita.

Sustentou, igualmente, a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo judiciário, conforme jurisprudências e doutrinas que cita.

Postulou o acolhimento da prescrição ou, não sendo o caso, a improcedência do pedido.

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença no id. 1941454, págs. 01/06, e, acolhendo a preliminar suscitada pelo Estado do Pará, declarou prescrito o direito do autor à sua reintegração ao cargo e julgou improcedente o pedido com arrimo no artigo 487, II, do CPC.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação no id. 1941455, págs. 02/11, e após breve explanação dos fatos, assentou ser incontroverso que o motivo de sua demissão foi em razão da prática de crime, de modo que, nesses casos, o prazo prescricional para se postular a reintegração ao cargo se dá com o trânsito em julgado da sentença criminal.

Cita farto repertório jurisprudencial que corroboraria a tese exposta.

Alude que, com o acolhimento da prescrição, o mérito não foi julgado, tampouco os atos da Comissão Processante foram analisados sob o manto da legalidade.

Postula, o apelante, o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento, com o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para análise meritória da demanda.

Foram opostas contrarrazões no id.
1941456, págs. 03/10, tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, argumentado que a pretensão recursal é contraria ao precedente firmado no Recurso Especial nº 1.251.991-PR. Frisa que mencionado julgado assentou que a prescrição em ação indenizatória contra a Fazenda Pública deve observar o artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Afirma que o direito do apelante se encontra fulminado pela prescrição, porquanto a ação foi ajuizada quando decorrido mais de 5 (cinco) anos do ato de sua demissão.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade da apelação e das contrarrazões no id. 2357208, pág. 01.

Distribuído os autos à minha relatoria, em despacho no id. 2661244, pág. 01, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que em parecer constante no id. 2961037, págs. 01/11, pronunciou-se pelo provimento do recurso no sentido de se afastar a prescrição acolhida pelo juízo singular e pela aplicação do artigo 1.013, § 4º, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelante, a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que ensejou a sua demissão do quadro funcional da Polícia Civil, bem como a sua reintegração ao cargo de Investigador de Polícia Civil, com os reflexos financeiros do período em que esteve afastado.

Acerca do tema discutido, tem-se que o prazo prescricional relativo à pretensão de reintegração ao cargo público inicia-se com o trânsito em julgado da sentença absolutória referente aos fatos que levaram à aplicação da pena de demissão ao servidor.

Diante desse contexto, sendo incontroverso que o motivo da demissão do servidor foi, exclusivamente, a prática de crime, o prazo prescricional somente poderia ter iniciado com o desfecho da ação criminal, que concluíra, na hipótese, no sentido da inexistência de ilícito penal, com a declaração de nulidade da interceptação telefônica que fora utilizada como prova no procedimento apuratório da infração disciplinar.

Nesse sentido, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
in verbis
”:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

(...)

2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.

(...)

4. Agravo regimental improvido

(STJ, AgRg no Recurso Especial nº 996.746 – GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 05/11/2015)

No caso vertente, constata-se que o apelante foi processado criminalmente perante a 11ª Vara Penal da Capital pelos mesmos fatos que embasaram o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), qual seja, o delito de concussão, porquanto supostamente teria ele, juntamente com demais policiais envolvidos no caso, exigido quantia em dinheiro de um suposto traficante de drogas, de nome Ruy de Oliveira Benito, para não prendê-lo. Instaurada a ação penal, porém, sobreveio sentença absolutória (id. 1941426, págs. 09/21), em razão de falta de provas, dado que a interceptação telefônica que embasara o procedimento criminal não foi precedida de autorização judicial, sendo, também, os depoimentos testemunhais contraditórios. Mencionada ação transitou em julgado em 18/06/2013 (id. 1941426 pág. 23).

Assim, de acordo com os fundamentos antes expostos, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, para que o autor/apelante pudesse ingressar com ação civil de reintegração começou a fluir em 19/06/2013. Desse modo, considerando-se que a demanda originária foi distribuída em 24/06/2013, não há falar em prescrição, porquanto não houve a superação do transcurso do lapso temporal aludido de 05 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença penal e a propositura da ação.

Ressalte-se que apesar de a lei processual prever a possibilidade de julgamento meritório do recurso interposto com base em sentença que reconhece a prescrição, segundo se extrai da leitura do artigo 1.013, § 4º, do CPC, e como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, observa-se que, no caso em exame, o apelo e as contrarrazões se restringiram em apresentar argumentos tão somente a respeito da perda do exercício do direito.

Afora isso, nota-se que a decisão recorrida não analisou o mérito da matéria de fundo, de modo que o seu conhecimento neste grau importaria em supressão de instância.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor para, em reformando a sentença, afastar a prescrição antes reportada e determinar o retorno dos autos à origem para o julgamento do mérito da demanda.

É como o voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/08/2020